Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-41.2021.8.11.0095
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-41.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CREMILDA EVANGELISTA - CPF: 941.252.281-91 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), WALLACE ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.485.616-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INCRA SEM RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização ajuizada por proprietário de imóvel rural supostamente afetado pela construção da Usina Hidrelétrica Teles Pires, com alegação de danos materiais e morais. Sentença reconheceu a prescrição trienal e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve (i) a definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória; e (ii) a possibilidade de suspensão do prazo em razão de tramitação de processo administrativo junto ao INCRA.

III. Razões de decidir

Reconhecimento de que o termo inicial da prescrição é a data em que a autora teve ciência dos danos, em 2017, aplicando-se a teoria da actio nata.

Inexistência de relação de prejudicialidade entre o processo administrativo junto ao INCRA e a ação indenizatória, não se admitindo suspensão do prazo prescricional.

Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. Ajuizamento da ação apenas em 2021, consumando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e morais inicia-se na data da ciência inequívoca dos danos, conforme teoria da actio nata.

2. A existência de processo administrativo junto ao INCRA, sem relação de prejudicialidade com a ação indenizatória, não suspende o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1000689-21.2021.8.11.0095, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMT, RAC nº 1000005-62.2022.8.11.0095, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJSP, RAC nº 1006179-18.2018.8.26.0481, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Cremilda Evangelista
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da ação indenizatória movida em desfavor da Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A., reconheceu a prescrição da pretensão de reparação civil e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, alegando que a existência de processo administrativo não concluído suspende o prazo prescricional.

Afirma que enquanto não houver conclusão do processo administrativo em trâmite junto ao INCRA, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil encontra-se suspenso, não podendo ser operada a prescrição.

Alega, ainda, a necessidade de prova pericial - teoria
actio nata.

Por fim, requer a cassação da sentença, com a consequente remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 278935446), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização movida por
Maria Cremilda Evangelista
contra a Companhia Hidrelétrica Teles Pires, na qual a parte autora alegou ser possuidora de uma área rural denominada Rancho Dellos Walles, Lote nº 417, com área total de 36,94 ha, localizada no Assentamento São Pedro no município de Paranaíta/MT desde 2002.

Sustentou a autora que teria sido afetada em razão da construção da Usina Hidrelétrica Tele Pires, destacando que as obras teriam sido finalizadas em 2015, no entanto, os assentados teriam sentido os impactos negativos da obra em meados de 2017, imputando a existência de danos materiais e morais.

Após o devido processo legal, o magistrado
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição trienal da pretensão de reparação civil, tendo em vista que decorreu período superior a 03 anos, entre a ciência do fato e extensão dos danos supostamente causados pelas obras da construção da Hidrelétrica Tele Pires (2017) e o ajuizamento da ação (2021), extinguindo-a com resolução do mérito.

Irresignada, a apelante sustenta a inocorrência da prescrição, alegando que a existência de processo administrativo não concluído suspende o prazo prescricional.

Afirma que enquanto não houver conclusão do processo administrativo em trâmite junto ao INCRA, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil encontra-se suspenso, não podendo ser operada a prescrição.

Alega, ainda, a necessidade de prova pericial - teoria
actio nata.

Por fim, requer a cassação da sentença, com a consequente remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Pois bem.
A controvérsia dos autos cinge-se em verificar qual o termo inicial para a contagem da prescrição do ingresso com a ação.

Assim, não há como negar que a ciência dos danos alegados ocorreu em 2017, conforme narrado na peça de ingresso.

Deveras, ao contrário do sustentado pela apelante, não há como acolher a tese de suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que o processo administrativo nº 54240.001822.2014-18 junto ao INCRA não há relação de prejudicialidade com a presente ação.

Isto porque, o processo administrativo junto a autarquia que tramita sob o nº 54240.001822.2014-18, iniciou-se em 2014 e se trata de solicitação de Cessão/Concessão de uso em assentamento, ou seja, requer a cessão de uso da área do Assentamento São Pedro, para o fim de transformar em APP parte de 22 lotes.

Dessa forma, a instauração de tal procedimento administrativo não ilide a ocorrência da prescrição, já que o que se busca no presente caso é a indenização por supostos danos materiais e morais de caráter individual, que teriam sido suportados pela parte autora em decorrência do alagamento das terras.

Por consequência, não há que se falar em interrupção ou suspensão do curso do prazo prescricional da pretensão individual de 03 anos, prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva. Pretensão de pescador profissional ao ressarcimento dos prejuízos advindos da falta de energia em Usina Hidrelétrica que ocasionou a morte de diversas espécies de peixes. Sentença de improcedência do pedido, em razão da ocorrência da prescrição. Manutenção. Aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, porque a CESP não é uma fundação autárquica, mas uma fundação civil. Pedido de indenização por danos morais e materiais de caráter individual, não fundamentado em danos ambientais. Fato lesivo ocorrido em novembro de 2009 e ação ajuizada somente em dezembro de 2018, depois de ultrapassado o lapso prescricional.
Inquérito Civil e Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público que não impedem a fluência do prazo
. Inaplicabilidade do art. 200 do CC, que diz respeito às ações civis "ex delicto", que se fundamentam em título penal condenatório, não sendo este o caso em exame. Precedentes do STJ e desta E. Corte de Justiça. Fixação de honorários advocatícios e recursais. Sentença mantida. Recurso não provido
(TJSP – RAC nº 1006179-18.2018.8.26.0481; Rel. Djalma Lofrano Filho; Comarca: Presidente Epitácio; 13ª Câmara de Direito Público; j. 15/05/2019 - negritei).

APELAÇÃO. Responsabilidade por danos materiais e morais. Ação ajuizada por pescador profissional em face Cesp - Companhia Energética de São Paulo, alegando que em 10 novembro de 2009 houve a morte de diversas espécies de peixes, em razão de falta de energia elétrica ocorrida no sistema elétrico das turbinas existentes nas comportas da Usina Hidrelétrica Eng. Souza Dias Usina, operada pela requerida, o que veio a causar-lhe prejuízos. Sentença que reconheceu a prescrição. Os danos alegados ocorreram em novembro de 2009 e, não se discutindo nos presentes autos a lesão ambiental em si considerada, não se pode acolher a tese de imprescritibilidade, bem como a aplicação do art. 200, do Código Civil, com a suspensão do prazo prescricional, tendo em vista que a ação civil pública não pode ser considerada como ação penal para os fins da suspensão do prazo prescricional. Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V do Código Civil. Consumada a prescrição, a sentença deve ser mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP – RAC n. 1000037-61.2019.8.26.0481, Rel. Antônio Celso Faria; 8ª Câmara de Direito Público; j. 31.05.2019).

Ainda nesse sentido, seguem os julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA TELES PIRES – PRAZO PRESCRICIONAL – REPARAÇÃO CIVIL – ART. 206, § 3º, CC – 03 ANOS – SUSPENSÃO DO PRAZO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO INCRA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – TERMO INICIAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO – CONHECIMENTO DA VÍTIMA – TEORIA DA ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA
–RECURSO DESPROVIDO. Às ações que objetivam a reparação civil aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3º, CC).
De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, ocorreu no ano de 2017, conforme reconhecido pelo próprio requerente. A instauração de procedimento administrativo junto ao INCRA não ilide a ocorrência da prescrição, já que o que se busca no presente caso é a indenização por supostos danos materiais e morais de caráter individual que teriam sido suportados pela parte autora em decorrência do alagamento das terras
. (TJMT. Rac n. 1000689-21.2021.8.11.0095, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado; j. 23.10.2024 – negritei e grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO SUSPENDE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO DANO EM 2017. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do STJ constante do AgRg no Recurso Especial nº 1.147.851 - SE (2009/0130153-8) sobre a suspensão do prazo prescricional por pedido administrativo não se aplica ao caso concreto, pois refere-se às dívidas passivas da Fazenda Pública, reguladas pelo Decreto 20.910/1932, inaplicável a empresa privada. 4.
A teoria da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer a extensão dos danos, o que ocorreu em 2017, conforme afirmado pela própria parte recorrente. 5. Diante disso, a ação ajuizada em 2022 encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil
. (TJMT – Rac n.º 1000005-62.2022.8.11.0095, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j.11.03.2025 – negritei e grifei).

Neste caso, de acordo com a teoria da
actio nata
, a prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, ocorreu no ano de 2017, conforme reconhecido pela própria requerente e, considerando que a ação indenizatória foi ajuizada somente em 01/12/2021, conclui-se que a pretensão indenizatória encontra-se prescrita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025